Tribunal: TJBA
Processo: 8114436-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114436-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BARBARA MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR REHM JULHO

A6

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA com TUTELA ANTECIPADA”. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO SISTÊMICO. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. NEGATIVA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESENTE. VALOR DE R$ 15.000,00 ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8114436-46.2022.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e apelada, BARBARA MOREIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça